Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703336-70.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG RECORRIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA., LATAM AIRLINES GROUP S/A, ILDENI MARQUES MONTEIRO DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pela recorrente por meio da petição ID 33046123, com a anuência das recorridas, ID 39526336, ID 39537121 e ID 39582014, de acordo com o art. 998, do CPC. Sem custas e sem honorários. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618). Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos a Vara de origem com o prosseguimento do feito e apreciação dos demais pedidos formulados pela recorrida Latam Airlines, ID 39526336. I. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito